Tribunal: TJES
Processo: 5019281-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019281-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. D. R. R.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019281-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
H. D. R. R.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FONOAUDIOLOGIA NEUROFUNCIONAL EM COZINHA TERAPÊUTICA INFANTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO MÉTODO ESPECÍFICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TERAPIA CONVENCIONAL. INEXIGIBILIDADE DE CUSTEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio de tratamento de “Fonoaudiologia Neurofuncional em Cozinha Terapêutica Infantil” a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Encefalopatia Crônica e Disfagia Orofaríngea, sob o argumento de inexistência de cobertura contratual e ausência de previsão no rol da ANS, bem como de que já havia sido autorizado tratamento fonoaudiológico convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear a modalidade específica de “fonoaudiologia neurofuncional em cozinha terapêutica infantil” quando disponibilizado tratamento fonoaudiológico convencional; e (ii) estabelecer se há configuração de litigância de má-fé pela interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica apresentada atesta o diagnóstico da menor e a necessidade de acompanhamento fonoaudiológico, mas não demonstra, de forma técnica e inequívoca, que a modalidade “cozinha terapêutica” seja imprescindível ou o único meio eficaz para o tratamento.

4. A operadora comprova que não houve negativa de cobertura, pois autorizou e disponibilizou sessão individual ambulatorial de fonoaudiologia, com agendamento em rede credenciada.

5. Métodos terapêuticos complementares, embora possam gerar benefícios adicionais, não integram o núcleo obrigatório de cobertura quando os objetivos terapêuticos podem ser alcançados por meio de tratamento clínico convencional.

6. A jurisprudência admite a exclusão de custeio de terapias complementares quando ausente comprovação de sua essencialidade em relação às alternativas cobertas pelo plano.

7. O manejo do recurso pela operadora constitui exercício regular do direito de defesa, inexistindo dolo ou conduta temerária apta a caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear modalidade terapêutica específica não prevista no rol da ANS quando inexistente comprovação técnica de sua imprescindibilidade e quando disponibilizado tratamento convencional apto a atingir os objetivos clínicos.

O exercício regular do direito de defesa, fundado em interpretação contratual e normativa, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1017069-58.2018.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019281-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
H. D. R. R.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia em análise cinge-se à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear o tratamento de "Fonoaudiologia Neurofuncional em Cozinha Terapêutica Infantil" para menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Encefalopatia Crônica e Disfagia Orofaríngea, diante da alegação de que tal modalidade representa método não previsto no rol da ANS e que o atendimento convencional clínico já foi disponibilizado.

Compulsando detidamente os elementos probatórios coligidos nos autos de origem, verifica-se que o pedido de Fonoaudiologia Funcional (ID 80344455) e os laudos emitidos pelo médico neuropediatra assistente (IDs 80344453 e 80344454) atestam o diagnóstico de TEA e a necessidade de acompanhamento fonoaudiológico. Todavia, observa-se que as referidas prescrições limitam-se a solicitar a terapia de fonoaudiologia neurofuncional, sem especificar a imprescindibilidade absoluta da modalidade "cozinha terapêutica" como única via de tratamento eficaz.

Lado outro, a Agravante logrou demonstrar que não houve negativa de assistência à saúde, uma vez que o procedimento principal ("Sessão Individual Ambulatorial de Fonoaudiologia") foi devidamente autorizado e, inclusive, houve o agendamento de atendimento clínico convencional com profissional habilitada (ID 80344458).

No que tange ao custeio de métodos como a "cozinha terapêutica", entendo que se afigura excessiva a pretensão de compelir a operadora à cobertura de procedimentos que extrapolam o âmbito estritamente médico-terapêutico clínico. Embora tais atividades possam proporcionar benefícios complementares e bem-estar à paciente, não se pode ignorar que os objetivos de reabilitação podem ser igualmente alcançados por meio das terapias convencionais cobertas pelo plano de saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência de tribunais pátrios, em casos análogos envolvendo terapias complementares, tem se posicionado pela ausência de obrigatoriedade de cobertura quando não demonstrada a essencialidade do método sobre as alternativas convencionais:

“PLANO DE SAÚDE. [...] Alegada inadmissibilidade da cobertura de hidroterapia, equoterapia e musicoterapia. Ausência de comprovação da necessidade dos tratamentos complementares não cobertos pelo plano. Recusa justificada. Sentença reformada neste ponto. [...]” (TJSP; Apelação Cível 1017069-58.2018.8.26.0564; Relator: Nome; 3ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 28/08/2019).

Portanto, diante da disponibilização de rede credenciada para o tratamento fonoaudiológico convencional e da ausência de prova técnica robusta de que a modalidade "cozinha terapêutica" seja o único método cientificamente apto a tratar a patologia da menor, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que tal sanção é indevida. A insurgência da Agravante pautou-se no exercício regular do direito de defesa e na interpretação de normas regulamentares e contratuais, não se vislumbrando o dolo processual necessário para a caracterização das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
a fim de reformar a decisão interlocutória e indeferir a tutela de urgência quanto ao custeio específico da modalidade "cozinha terapêutica", mantendo-se a obrigação da operadora de fornecer o tratamento de fonoaudiologia pelo método convencional já autorizado.

Por conseguinte, considerando o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, resta prejudicada análise do Agravo Interno (ID 17191483) anteriormente manejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.